Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese vertente, embora demonstrada a fraude aplicada pela TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS, não resta comprovado nos autos a intermediação, conluio ou facilitação do BANCO PAN ou da corresponde bancária na prática do golpe. 1.1. A transferência dos valores para a conta corrente da empresa fraudadora, de forma livre e consciente pelo consumidor, fato preponderante para a ocorrência do dano, foge ao controle da instituição financeira, pois não poderia impedir o cliente de dispor de numerário a ele pertencente, tratando-se, assim, de fortuito externo, não ligado à prestação do serviço bancário.
2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa .
3. Demonstrada a autonomia do contrato de empréstimo consignado ajustado entre o autor e o BANCO PAN S/A, a ausência irregularidades na realização do negócio jurídico, bem como o depósito do numerário na conta corrente do mutuário, o negócio jurídico deve ser considerado válido para todos os efeitos legais.
4. Recurso conhecido e provido.